Tribunal: TJMT
Processo: 1004833-31.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004833-31.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Estabilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (REPRESENTANTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), OSVALDO SAITO - CPF: 360.795.968-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL COM REMESSA NECESSÁRIA - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - EXERCÍCIO DE MANDATO DE DIRIGENTE SINDICAL - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - ARTIGO 8o, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DISPENSA ARBITRÁRIA - LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição da República, em seu artigo 8o, inciso VIII, é expressa ao vedar ""a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação
sindical
e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei".

Demonstrado o direito líquido e certo alegado e comprovado o atendimento aos requisitos previstos em lei, a concessão da
segurança
se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo
Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança pleiteada, com a finalidade de anular ato administrativo que exonerou o tesoureiro do mencionado sindicato, em razão da estabilidade provisória inerente ao referido cargo.

A municipalidade, então, apresenta seu recurso, sob o argumento de que a estabilidade sindical só é pertinente aos trabalhadores regidos pela CLT, logo, tal regramento não se estenderia aos servidores públicos, ainda mais um contratado por meio de contrato temporário, como no caso dos autos.

Por fim, então, requer a reforma da Sentença, a fim de que a ordem seja denegada, e o processo extinto, de acordo com as formalidades legais.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 5644708, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 6873408, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso deve ser desprovido, ante a estabilidade sindical existente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020